Tribunal: STF
Processo: RE 1478196
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 13, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO RURAL E DO SENAR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO RE 574.706 - TEMA 69/STF. TEMA 1048/STF. 



    O contribuinte não tem o direito de excluir o ICMS da receita bruta decorrente da comercialização da produção, para fins de recolhimento da contribuição substitutiva e ao SENAR, prevista no art. 22-A, I, II e §5º, da Lei nº 8.212/91.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).



    No apelo extremo (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SINCOL SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO e OUTRO(a/s) alegam que, “ao determinar a inclusão na base de cálculo das contribuições sociais rurais previstas no artigo 22-A da Lei nº 8.212/1991 e do SENAR dos valores relativos ao ICMS incidente sobre a comercialização da produção rural das Recorrentes, o acórdão incorreu em violação frontal e direta ao artigo 195, I, “b”, e § 13, e ao artigo 149, § 2º, III, “a”, ambos da Constituição Federal de 1988, interpretando-os de forma equivocada e determinando a tributação sobre valores que não configuram nem faturamento e nem receita das Recorrentes” (Doc. 21, fl. 3).



    Isto porque, no entender das recorrentes, ”valores que apenas transitam pela contabilidade do contribuinte, como o imposto estadual, sem trazer qualquer bônus, benefício ou aumento patrimonial permanente não podem ser considerados receita. Logo, os valores do ICMS incidentes sobre a comercialização da produção rural das Recorrentes não constituem base para o cálculo das contribuições sociais rurais previstas no artigo 22A da Lei nº 8.212/1991 e do SENAR, pois desbordam da materialidade prevista no artigo 195, I, “b”, e §13, da Constituição Federal de 1988” (Doc. 21, fls. 3-4). Desse modo, “o ICMS não pode integrar a receita empresarial para fins de incidência das contribuições sociais rurais e do SENAR, uma vez que não se amolda ao conceito de faturamento, tampouco de receita, utilizados pela Constituição Federal nos artigos 195, I, “b” e 149, § 2º, III, ‘a’” (Doc. 21, fl. 7). 



    Nessa linha, asseveram que “nem mesmo a Lei nº 12.973/2014, que incluiu o parágrafo 5º no artigo 12 do Decreto-Lei nº 1.598/1977, enunciando que ‘na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes’, poderia servir como amparo para a exigência das contribuições sociais rurais e do SENAR sobre o ICMS, pois o imposto estadual não é um tributo incidente sobre a receita em si, mas sobre o valor das operações relativas à circulação de mercadorias” (Doc. 21, fl. 7).



    Ressaltam que “ao julgar o Tema 69 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu que o ICMS não é receita dos contribuintes, e sim do Estado, razão pela qual não pode ser incluído sequer no conceito de receita bruta, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido ” (Doc. 21, fl. 9).



    Defendem a aplicação ao caso do Tema 69 da repercussão geral. No ponto, aduzem que “o fato de o STF não ter aplicado o entendimento firmado no Tema 69 da repercussão para excluir o ICMS da base de cálculo da CPRB (objeto de discussão no Tema 1048 da repercussão geral), não respalda a conclusão do acórdão recorrido de que o entendimento do Tema 69 ‘não pode ser estendido a todos os tributos que recaem sobre a receita bruta’ (Doc. 21, fl. 10). Isso porque, a situação naquele caso foi diferente. No Tema 1048 da repercussão geral, discutiu-se a base de cálculo de uma contribuição facultativa (contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB – instituída pela Lei nº 12.546/2011). […] Por outro lado, no caso ora em julgamento, tanto as contribuições sociais rurais previstas no artigo 22A da Lei nº 8.212/1991 quanto o SENAR são de recolhimento obrigatório pelas Agroindústrias, como as Recorrentes” (Doc. 21, fl. 11).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 28).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 21, fls. 3-5):



    “O § 3º do artigo 102 da Constituição Federal determina que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” a fim de que o Supremo Tribunal Federal conheça do Recurso Extraordinário. E, “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” (§ 1° do artigo 1.035 do CPC/2015). 



    A repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do presente Recurso, se faz presente na hipótese retratada nos autos. 



    Discute-se no caso, em suma, se os valores do ICMS incidente sobre a comercialização da produção rural das Recorrentes constituem receita do contribuinte passível de incidência das contribuições sociais rurais previstas no artigo 22A da Lei nº 8.212/1991 e do SENAR. 



    Defendem as Recorrentes que valores que apenas transitam pela contabilidade do contribuinte, como o imposto estadual, sem trazer qualquer bônus, benefício ou aumento patrimonial permanente não podem ser considerados receita. Logo, os valores do ICMS incidentes sobre a comercialização da produção rural das Recorrentes não constituem base para o cálculo das contribuições sociais rurais previstas no artigo 22A da Lei nº 8.212/1991 e do SENAR, pois desbordam da materialidade prevista no artigo 195, I, “b”, e § 13, da Constituição Federal de 1988. 



    Em sede de repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 574.706/PR – Tema 69), este Egrégio Supremo Tribunal Federal definiu os conceitos de receita e faturamento contidos na alínea “b” do inciso I do artigo 195 da Carta Magna, concluindo que o ICMS não é receita do contribuinte, mas sim dos Estados Membros e do Distrito Federal e não pode ser tributada pela União Federal (naquele caso, pelo PIS e pela COFINS). Naquela ocasião, fixou-se a tese de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins” 1 . 



    Em outros casos, com discussões análogas, também foi reconhecida a repercussão geral: 



    • Tema 1048 – leading case o RExt nº 1.187.264/SP – Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, se o ICMS integra a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB; e 



    • Tema 1067 – leading case o RExt nº 1.233.096/RS – Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal, a constitucionalidade da inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo. 



    A discussão travada nos presentes autos, assim como nos Recursos Extraordinários nº 574.706/PR e nº 1.187.264/SP, consiste na possibilidade ou não de os valores do ICMS integrarem a base de cálculo de contribuições incidentes sobre as receitas (artigo 195, I, “b”, da Constituição Federal). 



    A matéria objeto do presente recurso, conforme foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em outras oportunidades, de fato, revela a presença de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, pois interessa ao universo jurídico de todas as empresas que se sujeitam à incidência da contribuição guerreada e à própria União, já que envolve seus interesses arrecadatórios, refletindo em toda a sociedade. 



    Assim, não restam dúvidas de que a controvérsia constitucional trazida ao conhecimento desta Corte transcende o âmbito de interesse das partes. O seu deslinde ultrapassa os limites subjetivos desta causa. 



    Presente, portanto, o requisito preliminar da relevância da questão constitucional e sua repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que o contribuinte não tem o direito de excluir o ICMS da receita bruta decorrente da comercialização da produção, para fins de recolhimento da contribuição substitutiva e ao SENAR, prevista no art. 22-A, I e II, e §5º, da Lei 8.212/1991 aos seguintes fundamentos (Doc. 13, fls. 5-6):



    “As impetrantes são agroindústrias, sujeitas ao recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição à contribuição previdenciária da sua folha de salários, ao SAT e SENAR, consoante previsto no art. 22-A, I, II e §5º, da Lei 8.212/91: 



    […]



    A contribuição substitutiva encontrava previsão no §13 do art. 195, da CF, revogado pela EC nº 103/19: 



    […]



    O legislador definiu a base de cálculo como sendo a receita bruta proveniente da comercialização da produção. 



    A receita bruta tem conceito próprio, definido no art. 12 do DL nº 1.598/77: 



    […]



    A receita líquida é a receita bruta, diminuída dos tributos sobre ela incidentes, conforme estabelece o inciso III do §1º do preceito legal acima transcrito. Na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes (§5º). 



    O legislador dimensionou a base de cálculo da contribuição substitutiva como sendo a receita bruta da comercialização da produção. A receita bruta possui grandeza material diversa da receita líquida, sendo ambas definidas em lei. Ao venderem a produção, as impetrantes auferem receita bruta, incluído o ICMS incidente. 



    Não existe violação ao art. 110 do CTN porque não está sendo distorcido o conceito de receita previsto no §13 do art. 195 da CF para ampliar a competência tributária. O ingresso da receita concretiza a hipótese de incidência, que é a receita bruta, incluído o imposto estadual. 



    Não cabe ao Judiciário promover recortes na materialidade da incidência tributária, distorcendo a base de cálculo prevista em lei como receita bruta para receita líquida. 



    Portanto, o contribuinte não tem o direito de excluir o ICMS da receita bruta decorrente da comercialização da produção, para fins de recolhimento da contribuição substitutiva e ao SENAR, prevista no art. 22-A, I,, II e §5º, da Lei nº 8.212/91. 



    Por fim, a decisão do STF no RE nº 574.076, em sede de repercussão geral, aplica-se unicamente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e o entendimento não pode ser estendido a todos os tributos que recaem sobre a receita bruta. Tanto assim, que no Tema 1048, o STF considerou legítima a inclusão do ICMS na base de cálculo da receita bruta, relativamente à contribuição previdenciária substitutiva prevista no art. 8º da Lei nº 12.546/11, cuja materialidade é a mesma da contribuição ora questionada. 



    Desta forma, deve ser mantida a r. sentença.”



    No julgamento do RE 1.187.264-RG, Tema 1048 da repercussão geral, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese:



    É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos.



    3. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo.



    4. As empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos.



    5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis.



    5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo.



    6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB””.



    Não obstante o Tema 1048 refira-se à inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, os fundamentos do mencionado precedente paradigma se aplicam ao presente caso.



    Por ocasião do julgamento do Tema 1048/RG, manifestei-me nos seguintes termos:



    “Consoante consta dos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011, do cálculo da receita bruta serão excluídos apenas “as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos”. 



    O Decreto-Lei 1.598/1977, por sua vez, que regulamenta o Imposto sobre a Renda, após alteração promovida pela Lei 12.973/2014, trouxe definição expressa do conceito de receita bruta e receita líquida, para fins de incidência tributária. 



    Nesse sentido, o artigo 12 do Decreto-Lei dispõe que:



    “Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    § 1º A receita líquida será a receita bruta diminuída de: (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    I - devoluções e vendas canceladas; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    II - descontos concedidos incondicionalmente; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    III - tributos sobre ela incidentes; e (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações vinculadas à receita bruta. (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    De acordo com a legislação vigente, se a receita líquida compreende a receita bruta, descontados, entre outros, os tributos incidentes, significa que, contrario sensu, a receita bruta compreende os tributos sobre ela incidentes.Conforme já mencionado, a partir da alteração promovida pela Lei 13.161/2015, as empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos.



    Logo, não poderia a empresa aderir ao novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, querer se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis.



    Ora, permitir que a recorrente adira ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias. Tal pretensão acarretaria grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. Veja-se:



    “§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)”.



    Após a fixação da tese, foram opostos dois Embargos de Declaração em que a parte suscitava, entre outros aspectos, omissão desta CORTE quanto à aplicação (ou não) do tema ao período em que a contribuição substitutiva era obrigatória. 



    Todavia, ambos os embargos foram rejeitados.



    No que se refere ao benefício fiscal da contribuição previdenciária substitutiva devida pela agroindústria, o art. 22-A da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei 10.256/2001, dispõe que:



    “Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    § 1º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    § 2º O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do art. 22 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    § 3º Na hipótese do § 2º, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros será excluída da base de cálculo da contribuição de que trata o caput. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    § 4º O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    § 5º O disposto no inciso I do art. 3º da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    § 6º Não se aplica o regime substitutivo de que trata este artigo à pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica. (Incluído pela Lei nº 10.684, de 2003).



    § 7º Aplica-se o disposto no § 6o ainda que a pessoa jurídica comercialize resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa comercialização represente menos de um por cento de sua receita bruta proveniente da comercialização da produção. (Incluído pela Lei nº 10.684, de 2003).



    Art. 22-B. As contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 22 desta Lei são substituídas, em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao trabalhador rural contratado pelo consórcio simplificado de produtores rurais de que trata o art. 25-A, pela contribuição dos respectivos produtores rurais, calculada na forma do art. 25 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).



    Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social, além do disposto no art. 22, são calculadas mediante a aplicação das seguintes alíquotas:



    I - 2% (dois por cento) sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no § 1º do art. 1º do Decreto-lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo art. 22, do Decreto-lei nº 2.397, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores; 9



    II - 10% (dez por cento) sobre o lucro líquido do período-base, antes da provisão para o Imposto de Renda, ajustado na forma do art. 2º da Lei nº 8.034, de 12 de abril de 1990. 10



    § 1º No caso das instituições citadas no § 1º do art. 22 desta Lei, a alíquota da contribuição prevista no inciso II é de 15% (quinze por cento). 11



    § 2º O disposto neste artigo não se aplica às pessoas de que trata o art. 25”.



    Logo, a exclusão do ICMS da base de cálculo da referida contribuição também importaria ampliação indevida de benefício fiscal.



    Na mesma linha:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 1048 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento RE 1.187.264-RG, Tema 1048 da repercussão geral, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.



    2. Não obstante o Tema 1048 refira-se à inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, os fundamentos do mencionado precedente paradigma se aplicam à contribuição previdenciária substitutiva devida pela agroindústria, prevista no art. 22-A da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei 10.256/2001.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.395.514-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/11/2022)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL – FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL: POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.048 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1.395.407-ED/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 23/11/2022)



    No mesmo sentido, vejam-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.346.959-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10/5/2022; RE 1.445.433, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 28/7/2023; e RE 1.385.968, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 16/5/2023, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA AGROINDÚSTRIA (CPRB): CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF: TEMA Nº 1.048 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente